Tribunal: CARF
Processo: 13609.720044/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720044/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.515 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
COMPANHIA MINEIRA DE METAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele diante dos elementos constantes dos autos melhor
reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, Matheus Soares Leite e Rayd Santana Ferreira que
davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 137/148) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 125/131)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente a Notificação de Lançamento (e-fls. 02/06),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720044/2007-37
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720044/2007-37

referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2004, tendo como
objeto o imóvel denominado “FAZENDA SANTA CECÍLIA”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/06), o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua - VTN, sendo o
VTN arbitrado (e-fls. 04).
Na impugnação (e-fls. 59/68), o contribuinte requer a juntada de documentos e a
realização de perícia e, em síntese, alega:
(a) Valor da Terra Nua.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (e-fls. 125/131), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
DO VALOR DA TERRA NUA
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão do VTN em questão.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 24/04/2009 (e-fls. 133/136), o
contribuinte interpôs em 26/05/2009 (e-fls. 137, 225 e 227) recurso voluntário (e-fls. 137/148),
em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso tempestivo, como lastro no art. 33 do
Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Nulidade. O Acórdão de Impugnação é nulo por ter indeferido o pedido de
perícia, a ofender o princípio da ampla defesa (Constituição, art. 5° LV; e Lei
n° 9.784, de 1999, art. 2°, caput).
(c) Valor da Terra Nua. Diante das peculiaridade do imóvel, justifica-se o valor
menor da terra nua. O Laudo apresentado com a impugnação atende à ABNT
NBR 14653-3, pois explicita o critério adotado e os dados colhidos no
mercado de forma clara e objetiva, tendo sido colhidos dados de imóveis
semelhantes e procedida homogeneização. De qualquer forma, apresenta novo
Laudo Técnico de Avaliação.
É o relatório

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/04/2009 (e-fls. 133/136), o recurso
interposto em 26/05/2009 (e-fls. 137, 225 e 227) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts.
5° e 33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720044/2007-37

Nulidade. O simples indeferimento do pedido de prova pericial não enseja
cerceamento ao direito de defesa. Como bem destacado pela autoridade julgadora de primeira
instância, os fatos a serem provados demandavam prova documental, sendo desnecessária a
conversão do julgamento em diligência para elaboração de prova pericial quando o impugnante
não se desincumbe de seu ônus probatório de apresentar os documentos comprobatórios de suas
alegações (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, III e § 4°, e 18, caput). Rejeita-se a preliminar.
Valor da Terra Nua. Sobre a observância das normas da ABNT pelos Laudos
apresentados para a fiscalização e com a impugnação, assim discorreu o voto condutor do
Acórdão de Impugnação (e-fls. 130/131):
O "Laudo Técnico", doc. de fls. 14/23 c anexos de fls. 24/26, apresentado em resposta à
intimação de fls. 05/06, em que se atribui ao imóvel rural avaliado o VTN de R$
315,00/ha, foi desconsiderado pela autoridade fiscal, tendo em vista o não atendimento
aos requisitos das normas da ABNT.
Apesar de esse "Laudo Técnico", doc. de fls. 14/23 e anexos de fls. 24/26, elaborado
pelo Engenheiro Florestal Vicente de Paula Silveira, com ART devidamente anotadas
no CREA, doc. de fls. 27, ter sido recusado pelo autuante, a requerente solicita, na peça
de impugnação, que seja apreciado novamente, só que, desta vez, o mesmíssimo laudo é
assinado pelo Engenheiro Agrônomo Amarildo Ramos Cortes, doc. de fls. 78/87 e
anexos de fls. 88/90, com ART devidamente anotadas no CREA, doc. de fls. 91.
Contudo, verifica-se, da análise do Laudo Técnico, que o mesmo não atende aos
requisitos da NBR 14653-3. A princípio, verifica-se que não há a especificação da
avaliação quanto à precisão, que deveria apresentar-se de maneira objetiva e concisa.
No que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta Norma estabelece
que são obrigatórios, em qualquer grau, "explicitação do critério adotado e dos dados
colhidos no mercado". O item 10.1.1 estabelece que "Na avaliação das terras nuas,
deve ser empregado, preferivelmente, o método comparativo direto de dados de
mercado”, que não foi adotado pelo Laudo. Este método prevê o tratamento estatístico
das amostras coletadas, previsto no item 8.1 da Norma, adotando-se, dependendo do
caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados, normalizados nos anexos
A e B da NBR 14653-3, respectivamente. Verificando-se o Laudo, constata-se que não
há atendimento de nenhuma destas exigências apresentadas.
Quanto ao nível de precisão, a sua avaliação é sucinta, não atendendo aos requisitos
estabelecidos, no que tange à pesquisa de valores, métodos e critérios utilizados,
homogeneização dos elementos pesquisados, diagnóstico de mercado, escolha e
justificativa dos métodos e critérios de avaliação, tratamento dos dados de mercado,
anexos com plantas, documentação fotográfica e pesquisa de valores, não se
comprovando, expressamente, os elementos e métodos que levaram à adoção dos
valores nele informados.
O auto do trabalho limita-se, às fls. 86, a informar os valores já consolidados, citando
como fontes o sítio do INCRA e declaração da Emater, sem demonstrar com a clareza
necessária o procedimento adotado para a formação do preço obtido e muito menos a
apresentação da listagem das amostras colhidas c do tratamento estatístico dos dados de
mercado pesquisados.
Caberia, portanto, ao requerente apresentar um "Laudo Técnico -Complementar" ou
mesmo um novo "Laudo Técnico de Avaliação", que atendesse aos requisitos da ABNT
NBR 14.653-3, principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preços de 1° de janeiro de 2004, além da existência de características
particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
Não tendo sido apresentado Laudo Técnico de Avaliação, com as exigências apontadas
anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720044/2007-37

fundiário do imóvel, a preços de 1/1/2004, está compatível com a distribuição das suas
áreas, de acordo com as suas características particulares e classes de exploração, não
cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
No que concerne às informações do site do INCRA e declaração da Emater, deve-se
esclarecer que se trata apenas de fontes que devem ser analisadas dentro do contexto e
juntamente com Laudo de Avaliação e outros documentos. Destarte, tais fontes não se
constituem documentos hábeis, por si sós, para justificar o restabelecimento do VTN.
A análise dos Laudos de e-fls. 15/26 e 87/100 revela que as constatações do
Acórdão de Impugnação se mostram pertinentes, tendo inclusive o recorrente instruído as razões
recursais com novo Laudo Técnico (e-fls. 149/176), acompanhado de ART (e-fls. 177/178).
O último Laudo Técnico (e-fls. 149/176; anexos, e-fls. 177/224), contudo, é
equívoco quanto à data para a qual se apurou o VTN, eis que no item “3) Objetivo da Avaliação”
especifica que se destina a determinar a situação de mercado em 1° de janeiro de 2004 (e-fls.
150), mas no item “8) Especificação da avaliação Total do Imóvel” afirma que no valor total do
imóvel foi considerado o Valor da Terra Nua refletindo o preço de mercado em 1° de janeiro de
2003 (e-fls. 159). O item “10) Resultados e Conclusão da avaliação” não especifica a que data se
referem o Valor da Terra Nua do imóvel, o Valor das Benfeitorias e o Valor Total do Imóvel (e-
fls. 163/164).
A “Tabela 1 – PLANILHA DE HOMOGENEIZAÇÃO DE VALORES” (e-fls.
169) e o Anexo III Memória de Cálculo Valor da Terra Nua” (e-fls. 170/174) não evidenciam em
relação a que data foi apurado o VTN, informando apenas que os negócios realizados com
imóveis rurais se referem aos anos 2003/2004, havendo especificação das datas dos negócios na
documentação a eles pertinentes (e-fls. 179/216 e 218/224). Há entrelinha manuscrita “Se. 2004”
não ressalvada constante da borda lateral da e-folha 169. A “Tabela 2 – PLANILHA DE
MEMÓRIA DE CÁLCULOS DOS VALORES DAS BENFEITORIAS” também não especifica
a que data se pautam os cálculos (e-fls. 176).
O Laudo Técnico (e-fls. 149/176; anexos, e-fls. 177/224) não discorre acerca da
contemporaneidade dos dados à data de referência da avaliação (se houve ou não alteração
significativa de valor de mercado entre as datas de negociação e a data do fato gerador), sendo
inclusive a data de referência da avaliação equívoca como já demonstrado.
Até mesmo no “Anexo II Mapa da fazenda”, não se vislumbra uma data clara.
Apesar de tal mapa não se relacionar diretamente à apuração do VTN, ele foi elaborado,
conforme legenda, para; evidenciar Reserva Natural Averbada, Área de Preservação
Permanente, Áreas com Vegetação Nativa (Plantios Florestais de 2006 em diante), Pastagem,
Campina, Plantio de Eucalipto Convencional (1987 a 1990), Sistemas Agroflorestais (2001 a
2005), Reserva, 2% da Área (Processo n° 0704034/2005), Estradas e Carreadores e Vila
Residencial sobre redução de levantamento aerofotogramétrico da Fazenda Santa Cecília
desenhado em 22/02/1991. Note-se que a confrontação da legenda com a especificação de se
tratar de redução de levantamento aerofotogramétrico desenhado em 22/02/1991, constata-se que
a legenda revela uma explicitação de dados de período posterior ao do exercício de 2004
[“Plantios Florestais de 2006 em diante”, “Sistemas Agroflorestais (2001 a 2005)” e “Processo
n° 0704034/2005”] (e-fls. 217, 231 e 234, todas reprodução da folha 191 em meio papel).
Além disso, o Laudo Técnico (e-fls. 149/176; anexos, e-fls. 177/224) não explicita
como foram apurados os dados de destinação e capacidade de uso das terras dos imóveis da
amostra para tomá-las como semelhantes em relação ao imóvel objeto da avaliação e a área dos
imóveis da amostra é, em regra, significativamente inferior a do imóvel do recorrente (e-fls.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720044/2007-37

170/175) e a própria análise de e-fls. 169 demonstra apenas três elementos da amostra como
viáveis.
Por fim, note-se que a fiscalização considerou o VTN/ha constante do SIPT por
aptidão agrícola (e-fls. 09), ou seja, diferenciando as áreas da propriedade declaradas na DITR
(e-fls. 05) com Florestas (=15.693,70 ha = APP {4.346,7 ha} + ARL {4.997,4 ha} +
Reflorestamento {2.740,2 ha} + Exploração Extrativa {3.609,4 ha}) para adotar o VTN/SIPT de
MATA, com Pastagens (9.117,6 ha) para adotar o VTN/SIPT de PASTAGEM/PECUARIA e
demais áreas (174 ha) para adotar o VTN/SIPT de CAMPO, a resultar um VTN/ha segundo as
aptidões do imóvel objeto do lançamento, ou seja, um VTN/ha de R$ 1.808,48/ha (e-fls. 04), a
observar o disposto na legislação de regência (Lei no 9.393, de 1996, art. 14 , §1°; e Lei no 8.629,
de 1993, art. 12, II).
Logo, não firmo convicção de que mesmo o Laudo Técnico apresentado com o
recurso voluntário evidencie adequadamente o Valor da Terra Nua para o imóvel em questão na
data de 01/01/2004, devendo prevalecer o VTN arbitrado.
Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital